Tribunal: STF
Processo: AI 612248
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Bem de
   família. Impenhorabilidade. Lei no 8.009/90.  Aplicação às
   execuções pendentes. Precedente. 3. Auto de penhora lavrado em
   momento anterior à Lei no 8.009/90. Inaplicabilidade. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.